Tribunal: TJDFT
Processo: 0739370-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0739370-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CARLOS EDUARDO DE SOUSA BRITO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de CARLOS EDUARDO DE SOUSA BRITO, preso desde 17/9/2023, pela suposta prática das infrações penais descritas no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais e artigo 147, do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e integridade física da vítima (fls. 55/57). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo de Penal não se fazem presentes, notadamente quando a pena máxima cominada às infrações não excede a 4 (quatro) anos. Narra que o paciente é primário e que a medida viola os princípios da proporcionalidade e presunção de inocência. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. A liminar foi indeferida (fls. 61/62). Em informações, o MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião/DF comunica que: “A prisão e as medidas protetivas foram ratificadas pelo juízo em decisão proferida em 19/09/2023 (autos associados – MPUMP 0706824-23.2023.8.07.0012)”. (fls. 77/79). A 1a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação do d. Procurador de Justiça, Antônio Ezequiel de Araújo Neto, oficia pela denegação da ordem. (fls. 85/92). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (processo no 0706823-38.2023.8.07.0012), nota-se que em 27/9/2023, a prisão preventiva do paciente foi revogada pelo MM. Juiz a quo, sendo expedido alvará de soltura em seu favor. Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal, bem como no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 3 de outubro de 2023 14:15:03. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora